Tribunal: TJPA
Processo: 0840829-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840829-03.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: VANIA DO SOCORRO BRITO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840829-03.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO -
OAB/PA 29.442

APELADO:
VANIA DO SOCORRO BRITO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
VANESSA EGLA ROCHA DO NASCIMENTO -
OAB/PA 17.627

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
NDÉBITO. COBRANÇA LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIVEL APENAS EM RELAÇÃO AS COBRANÇAS EFETIVAMENTE PAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAUCARD S.A,
manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 12277249 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade das cobranças do cartão de crédito para despesas posteriores a data de 25/07/2017, além de condenar ainda a requerida, na restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora.

Consta da peça vestibular (id.

12277201) e de sua emenda (id. 12277209) que, a autora, durante uma viagem ao México, em 25/07/2017, entrou em contato com a operadora de cartão de crédito para solicitar o cancelamento das despesas referentes ao cancelamento de reserva de hotel, bem como, do seu cartão de crédito utilizado, requerendo ainda o envio de um novo cartão para sua residência.

Alega que a demandada além de não cancelar o cartão, ainda realizou a cobrança indevida de compras supostamente realizadas nos Estados de São Paulo e Ceará, mesmo após a solicitação de cancelamento (25/05/2017). Motivo pelo qual ajuizou a ação, pleiteando a declaração de nulidade dos débitos e a repetição de indébito dos valores cobrados.

Em sede de Contestação (id. 12277219), a demandada alega que as compras foram realizadas pela autora, por meio da inserção de cartão com chip e senha e, em conformidade com o seu perfil de consumo, portanto, sem indícios de fraude. Afirma ainda que, a pedido da autora, antes mesmo do ajuizamento da demanda, cancelou as compras relativas a reserva de hotel, realizadas pela parte autora no México.

Em sentença proferida no id. 12277249, o MM. Juízo Singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade das despesas contatadas no cartão de crédito de final 8583, posteriores a data de 25/07/2017, bem como, para condenar a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados da autora.

Irresignada, a parte demandada, interpôs recurso de apelação, onde em suas razões recursais de id. 12277261, aduz em apertada síntese, a inexistência de defeito na prestação de serviço, bem como que a autora não comprova que não esteve nos estados de São Paulo e Ceará, quando da realização das compras questionadas; Além de não ser cabível a devolução em dobro sem que tenha havido pagamento.
Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 12277265.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos de declaração de nulidade de débito e de restituição em dobro dos valores cobrados.

A parte recorrente alega ser legitima a cobrança dos valores questionados na fatura de cartão de crédito, bem como, ser indevida a restituição em dobro dos valores não pagos.

Após acurada análise dos autos, adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a autora comprovou que solicitou o pedido de estorno das compras realizadas em 25/07/2017, bem como o cancelamento do Cartão de Crédito com final 8583, conforme cópia de e-mail carreada aos autos no Id. 12277205.

A Apelante não impugnou a referida solicitação, motivo pelo qual a tenho como fato incontroverso.

De modo que, havendo inércia da operadora demandada no que tange ao cancelamento do cartão de crédito e, pior ainda, a liberação/autorização de compra para cartão que deveria estar inoperante, constitui falha na prestação de serviço da recorrente.

A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista não exime a culpa da instituição, posto que, agiu com negligência, tendo em vista que não tomou qualquer providência para cancelar o cartão e evitar a fraude, tão logo solicitado pela parte autora, demonstrando assim, a total falta de segurança na prestação do serviço.

Nesse passo, deflui do exame dos elementos probatórios carreados aos autos não dever prosperar a pretensão recursal articulada pela instituição financeira, uma vez que o conjunto probatório produzido autoriza a conclusão no sentido da ocorrência, na hipótese, de fraude consistente na utilização, por terceiros, do cartão de titularidade da autora, utilização essa que se deu à revelia da consumidora, encontrando-se, justificada, portanto, a impugnação pela mesma levada à efeito em relação às compras não reconhecidas, cuja não aceitação por parte da instituição financeira se consubstancia em falha do serviço a ensejar a determinação de cancelamento do débito relativo à tais compras e à reparação dos danos decorrentes.

Note-se ainda, que a instituição financeira também deixou de comprovar ser a autora efetivamente a responsável pelas compras questionadas, ônus que lhe cabia, diante da impugnação da consumidora, em relação às compras por ela apontadas como não realizadas.

Ressalte-se que este ônus competia ao banco não apenas pela incidência das normas consumeristas como, também, porque não poderia ser tal prova imputada a consumidora, por se tratar de fato negativo, qual seja, não realização das compras questionadas, a incidir, por consequência, a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373,II do CPC.

Destaque-se, ademais, que, em se tratando de situação que configura fortuito interno, nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro é suficiente para excluir a responsabilidade, conforme entendimento já consolidado no âmbito dos Tribunais, que, inclusive, deu azo à edição dos verbetes de súmula nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, abaixo transcrito:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, constata-se de todo o processado que, apesar das alegações da instituição financeira no sentido de que somente a autora poderia ter efetuado as compras impugnadas, fato é que a mesma não acostou aos autos qualquer prova capaz de ilidir o direito sustentado pela consumidora, a quem favorece o conjunto probatório produzido, como já exposto, até porque não se pode exigir do usuário dos serviços de cartão de crédito, que contesta a procedência das operações realizadas à sua revelia, a prova de que não foi ele quem as realizou, principalmente quando comprovado o pedido prévio de cancelamento do cartão de crédito.

Conclui-se, pois, que a prova produzida autoriza rechaçar a pretensão recursal articulada pela parte ré, sendo relevante acrescentar que as teses defensivas se limitam a afirmar a licitude da cobrança, ao argumento de que as compras impugnadas foram efetuadas com cartão, que exige a utilização de senha pessoal e intransferível, afirmações essas, no entanto, que não são suficientes a afastar sua responsabilidade, dada as inúmeras situações em que restou notória a falibilidade do sistema de cartão, de forma alguma imune a fraudes e clonagem.

O revés, é cada dia mais frequente a divulgação das práticas perpetradas por hakers que conseguem penetrar na estrutura eletrônica de segurança, realizando diversos ilícitos como o acesso a dados confidenciais, transferências bancárias on line e clonagem de cartões magnéticos, com decodificação das senhas pessoais.

Deste modo, escorreita a sentença quanto a declaração de nulidade das cobranças referentes as compras realizadas após a solicitação de cancelamento do Cartão de crédito.

Por outro lado, a repetição em dobro prevista no art. 42, do CDC pressupõe o prévio pagamento da quantia indevida pelo consumidor. Repetição é restituição e só se restitui o que foi pago. Mera pretensão de cobrança, sem o pagamento anterior, não autoriza repetição, mas apenas e eventualmente, indenização de outra natureza.

O art. 42 do CDC é muito claro ao condicionar a repetição do indébito ao prévio pagamento pelo consumidor da quantia não devida, enquanto o art. 940 do CCB pressupõe a iniciativa do credor em demandar por dívida paga.

Por onde quer que se examine a questão, há sempre a exigência do prévio pagamento.

Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017).

Neste sentido, a obrigação de pagamento em dobro deve se restringir as cobranças efetivamente pagas pela autora.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fins de restringir a obrigação de restituição em dobro apenas em relação as cobranças efetivamente pagas, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/07/2024